Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800512-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIBSON SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA AÇÃO MANDAMENTAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO (SENTENÇA CONDENATÓRIA). NOVOS FUNDAMENTOS ACRESCIDOS AO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO RESTAREM PREJUDICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INEXISTÊNCIA DE FLARGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECRETO PREVENTIVO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
DEIBSON SANTOS PEREIRA
(
fls. 87/93 – ID 13334563
), representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora (
fls. 84/85 – ID 13214240
) que julgou prejudicado o
writ
em razão da perda superveniente de objeto pela prolação de novo título, qual seja, a sentença condenatória do réu.

Em suas razões, o agravante argumenta que a monocrática ora recorrida carece de plausibilidade, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da colegialidade. Discorre acerca da inocorrência da perda de objeto no caso em tela, haja vista que a sentença condenatória manteve a segregação cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos sopesados no decreto preventivo originário, não havendo razão lógica ou jurídica para obrigar a defesa a renovar o pedido de liberdade perante as instâncias subsequentes.

Discorre acerca da possibilidade de concessão de ofício da ordem, renovando a linha argumentativa da impetração quanto a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, bem como quanto inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o Habeas Corpus seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De plano, atesto que não há que se falar na alegada violação ao princípio da colegialidade ou da inafastabilidade da jurisdição, considerando que a norma regimental desta colenda Corte de Justiça autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso prejudicado, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum
por mim proferido qualquer incursão no
meritum causae
do
writ
impetrado, limitando-se o julgado na aferição da modificação da situação fático processual ocorrida no curso da ação mandamental que inviabilizou o seu prosseguimento. Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Com efeito, no curso da impetração, em que se discute a suposta violação do direito a liberdade do paciente em razão do alegado vício de fundamentação do decreto preventivo, foi prolatada sentença condenatória superveniente, novo título judicial que acarreta a prejudicialidade da ação mandamental. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO DO MANDAMUS QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE
.

I - Consoante as informações minuciosamente prestadas às fls. 355-361, em 11/11/2021, o d. Juízo monocrático, em novo julgamento determinado pelo eg. Tribunal de origem, reconheceu a procedência da representação ministerial movida em desfavor do ora paciente, aplicando-lhe medidas de liberdade assistida, pelo prazo necessário à ressocialização, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais (fl. 358).

II - In casu, portanto, eventual provimento jurisdicional favorável à il. Defesa proferido na presente via não teria o condão de alterar o cenário fático processual em que se encontra o ora paciente, porquanto a r. sentença que reconheceu o procedência da representação formulada pelo Parquet, em novo julgamento, permaneceria hígida.

III - Destarte, tem-se que, com a superveniência do julgamento do mérito da representação, prejudicado está o writ anteriormente impetrado, uma vez que agora eventual pronunciamento judicial proferido na via eleita não teria o condão de alterar o cenário fático-processual no qual está inserido o ora paciente, o qual encontra fundamento em novo título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.147/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

De outra banda, não se desconhece da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
(AgRg no HC n. 618.772/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/10/2021).

Todavia, observa-se que a sentença proferida em desfavor do acusado no evento de ID 88748068 dos autos originários de nº. 0800006-80.2023.814.0008, fez constar elemento novo acrescido ao decreto prisional originário, descrevendo expressamente que as circunstâncias judiciais da prática do crime imputado ao réu, qual seja, o descumprimento de medida protetivas, descrito no art. 24-A da lei 11.340/06, revelaram seu “
total desprezo a lei e a justiça, demonstrando que sua liberdade é uma ameaça real a integridade da vítima. A vítima revelou um histórico de agressão somada ameaça de que o réu, uma vez em liberdade, caso fosse preso, acabaria com sua vida”.

Assim sendo, embora em tópico diverso aquele destinado a análise da liberdade provisória, a sentença condenatória acrescentou novos fundamentos à restrição da liberdade do coacto, de modo a acarretar a perda de objeto do presente
writ
pela prolação de novo título.

Ressalta-se por oportuno, que a possibilidade de concessão de ofício da ordem mandamental pretendida apenas se concretiza quando evidenciada de plano a flagrante ilegalidade ou teratologia do decreto preventivo, o que não se constata no caso em análise, cabendo, apenas para fins elucidativos, a transcrição dos fundamentos do decreto preventivo originário,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos da existência do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, do depoimento da ofendida (Id num. 84451063-pág. 1) e da juntada da decisão que decretou as medidas protetiva de urgência (Id num. 84451063- págs. 3-5), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis,
de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado(a) é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela risco à incolumidade física e moral da ofendida, eis que apenas a decretação de medidas protetivas se revelaram insuficientes para impedir a violência perpetrada pelo autuado e sua reiteração. Com efeito, o descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros.” AgRg no RHC

125690 / GO Nesse contexto, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
DEIBSON SANTOS PEREIRA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 01/06/2023